Tribunal: TJDFT
Processo: 0717809-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717809-87.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EDUARDO NETTO DE MOURA LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DESPACHO Vistos petição de id. 46838592. Nada a prover. O pedido de antecipação de tutela recursal já foi analisado e indeferido conforme decisões de id. 46577353 e 46677043. Cumpra-se o despacho de id. 46794660 e intimem-se os agravados para apresentar resposta ao agravo interno. P. I. Brasília - DF, 18 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora